Tribunal: TJBA
Processo: 8009241-86.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009241-86.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: SIMEIR FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. JORNADA DE TRABALHO. REMISSÃO À LEI FEDERAL Nº 3.999/61. ATO ADMINISTRATIVO CONTRÁRIO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que concedeu segurança para determinar a abstenção da exigência de cumprimento de jornada de 40 (quarenta) horas semanais por servidora pública municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, reconhecendo o direito à carga horária de 20 (vinte) horas semanais, conforme previsto em legislação municipal que remete à Lei Federal nº 3.999/61.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou o aumento da carga horária da servidora pública municipal de 20 para 40 horas semanais, em face das disposições expressas da Lei Municipal nº 4.269/2024, que remete à jornada prevista na Lei Federal nº 3.999/61.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput), o qual impõe a estrita obediência à lei, vedando ao administrador público a prática de atos que extrapolem os limites legais.
A Lei Municipal nº 4.269/2024, ao estabelecer no art. 40, § 4º, que a carga horária dos Auxiliares de Saúde Bucal deve observar a previsão da Lei Federal nº 3.999/61, realizou remissão normativa válida, vinculando-se à jornada especial de 20 horas semanais (quatro horas diárias).
O Município exerceu sua autonomia legislativa ao incorporar dispositivo federal à sua legislação local, não se tratando de aplicação direta da norma federal, mas de recepção normativa que obriga a Administração local.
Atos administrativos infralegais, como os Comunicados Internos nº 116/2024 e nº 171/2024, não podem contrariar norma expressa da lei municipal, sob pena de nulidade por violação do princípio da legalidade.
A alegação de conflito entre o texto da lei municipal e seus anexos não prevalece diante da regra de prevalência da norma específica sobre a geral, sendo o art. 40, § 4º, norma específica quanto à carga horária da categoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A Administração Pública está vinculada à legalidade estrita, não podendo exigir jornada superior à prevista em lei municipal vigente.
A remissão normativa expressa a dispositivo de lei federal, incorporando-o ao ordenamento local, é válida e obriga a Administração.
Atos administrativos infralegais não podem contrariar disposição expressa de lei municipal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 3.999/1961, art. 8º, b; Lei Municipal nº 4.269/2024, art. 40, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8037964-02.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000178-92.2021.8.05.0248, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS

e, como Apelada,
SIMEIR FERNANDES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA